Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722606-09.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FABIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA RECORRIDO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA A INICIAL. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE DECISÃO PRETÉRITA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE VALIDADE. POSSE DO IMÓVEL PELOS ARRENDATÁRIOS. TÉRMINO DO PRAZO DE ARRENDAMENTO. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença de reintegração de posse, em que o Juízo monocrático determinou a emenda à inicial para que os exequentes demonstrassem o interesse de agir, ante a apresentação dos cálculos e do depósito do valor devido, após a compensação determinada, ou garantia real válida para assegurar o pagamento do débito decorrente da rescisão. In casu, verifica-se que a questão é tão somente interpretativa, quanto ao teor do acórdão dos embargos de declaração, o qual modificou parte do teor do acórdão da apelação. 2. Não se pode condicionar a reintegração da posse à suposta demonstração quanto ao interesse de agir, consubstanciado na apresentação dos cálculos e no depósito do valor devido, após a compensação determinada, ou garantia real válida para assegurar o pagamento do débito decorrente da rescisão, posto que esta condicionante não pode ser exigida, por ter se esgotado o prazo do arrendamento, sendo tal exigência contrária ao acórdão dos embargos de declaração, ora em fase de cumprimento de sentença. 3. Demonstrado o interesse de agir dos agravantes/exequentes no cumprimento de sentença provisório, ante a decisão que exarou como possibilidade de reintegração da posse dos imóveis o “término do prazo de arrendamento”, a decisão agravada deve ser reformada de modo a permitir a execução provisória do título judicial para que os exequentes possam promover a reintegração de posse da fazenda, em razão do término do arrendamento em dezembro de 2022 (opção 1 do acórdão). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, ante a demonstração do interesse de agir e a ausência de condicionante para a reintegração de posse dos imóveis, após o término do arrendamento que ocorreu em dezembro de 2022. Os recorrentes alegam violação ao artigo 514 do Código de Processo Civil, asseverando que, ao contrário do decidido, houve estabelecimento de condições para a reintegração da posse no processo principal, as quais não foram cumpridas pelos recorridos. Afirmam, assim, o descabimento da execução provisória no caso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 514 do CPC. Com efeito infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos para o processamento regular da execução provisória é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012